Tribunal: TJBA
Processo: 8060050-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060050-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NATANAEL DE OLIVEIRA SALES Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECE ESTRITAMENTE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REENQUADRAMENTO EM GRADUAÇÃO SUPERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NATANEL DE OLIVEIRA SALES contra ato omissivo dito ilegal atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de promoção do Impetrante para a graduação de 1° tenente, com o consequente recálculo de seus proventos de aposentadoria tendo por base a patente de capitão. 2. O cerne da controvérsia cinge-se ao exame do pretendido direito líquido e certo do Impetrante de ser promovido/reenquadrado, de forma retroativa, na patente de 1° tenente, com o consequente recálculo de seus proventos de aposentadoria tendo por referência a graduação de capitão, a partir das teses de que (i) fere o princípio da igualdade/isonomia que os subtenentes e 1° sargento possuam base de cálculo de proventos de aposentadoria calculados de forma igual, e de que (ii) com a reorganização da carreira e extinção da graduação de subtenente, ele deveria ser reenquadrado em 1° tenente. 3. Em nenhum trecho da Lei que extinguiu o cargo de subtenente previu-se o direito ao reenquadramento em graduação superior, e tampouco a promoção pelo mero cumprimento de interstício mínimo de tempo. 4. A promoção dos policiais militares demanda a inclusão em lista de pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; conclusão do interstício mínimo no posto ou graduação, e ainda que haja a existência de vagas. 5. A legislação de regência não prevê a possibilidade da reclassificação automática de Subtenente (praça) para Primeiro Tenente (oficial), de modo que inexiste autorização legislativa ou constitucional que consubstancie o pretendido direito ao reenquadramento automático de Sargento ou Subtenentes para posto ou graduação diversa. 6. No caso em tela, conforme se depreende da própria narrativa do Impetrante, não há mínima comprovação do pretendido direito líquido e certo, pois ele não logrou demonstrar que, quando esteve na ativa, cumpriu os requisitos legais e regulamentares necessários para ser promovido à graduação de 1° tenente. 7. Por oportuno, importante frisar que ao revés do que pretende o Impetrante, não se admite a concessão de qualquer espécie de benefício a servidor público com base no princípio da isonomia, conforme prevê a Súmula Vinculante n° 37 da Suprema Corte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 8. Segurança denegada. Sem condenação em honorários. Custas pelo Impetrante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060050-35.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante NATANAEL DE OLIVEIRA SALES, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, de acordo com o voto da Relatora Adriana Sales Braga, Juíza Substituta de Segundo grau.